Tribunal: TJMT
Processo: 1029153-74.2020.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029153-74.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA VALDETE DOS SANTOS - CPF: 298.881.741-34 (RECORRENTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (
RMC
). DESCONTO EM FOLHA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À RECORRIDA. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 155305187, na reclamação nº 1029153-74.2020.8.11.0003, do 1º JEC de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para desconstituir a relação jurídica entre as partes, condenar a Recorrida na obrigação de fazer na devolução dos valores descontados em nome do Recorrente (
restituição em dobro
) e ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 5.000,00 – cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contratação comprovada; - inexistência de ato abusivo ou ilícito na cobrança legítima; - inexistência de dano moral
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da condição fática na petição inicial.

Na petição inicial a Recorrida afirma não ter contratado e, tampouco, autorizado a contratação de
“cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)”
, havendo descontos em seu benefício INSS, desde fevereiro/2016, nos valores de R$ 52,25 (
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos
), R$ 44,00 (
quarenta e quatro reais
) e R$ 39,40 (
trinta e nove reais e quarenta centavos
).

- da contratação de crédito.

A contratação combatida pelo Recorrido tem início em
23/11/2015, com o
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado Banco BMG” e “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”
(
id. 155305166
), no caso, não impugnado.

Está registrada a ocorrência de saque via TED em conta corrente em nome do Recorrido, nos valores de R$ 1.065,94 (
dois mil, cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos
) – id. 155305169; R$ 60,75 (
sessenta reais e setenta e cinco centavos
) – id. 155305172; R$ 241,45 (
duzentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos
) – id. 155305173; R$ 51,32 (
cinquenta e um reais e trinta e dois centavos
) – id. 155305174, e R$ 58,26 (
cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos
) id. 155305175
.

No ponto, é possível verificar que a Recorrida não trouxe extrato de sua conta corrente no período, a demonstrar o não recebimento dos saques registrados no momento da contratação, via TED, prova que lhe competia produzir em razão da existência do contrato e suas condições.

Resta, portanto, inequívoca a contratação.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 14/12/2021 - DJe de 17/12/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FEITA NA FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUTORA QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, MAS NEGA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA CARREADA QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA E COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO À MODALIDADE DO SERVIÇO. ASSINATURAS NÃO CONTESTADAS
. SEGUROS PRESTAMISTAS CONTRATADOS. CONTUDO, TRATANDO-SE DE SERVIÇO OPCIONAL E TENDO A AUTORA POSTULADO O SEU CANCELAMENTO, IMPÕE-SE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONSTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE CADA DESCONTO. DESCABE A DEVOLUÇÃO DOBRADA, PORQUANTO REGULAR A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE BUSCADA QUE NÃO SE JUSTIFICA.
DANO MORAL INOCORRENTE, DIANTE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DOS DESCONTOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SEGUROS PRESTAMISTAS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 50106286320228210023 – relª. Juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva – j. 04/08/2023). Grifei.

- da modalidade contratada.

O produto RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL/RMC, em linhas gerais, corresponde
a uma porcentagem da renda do indivíduo destinada ao pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático na folha de pagamento de 5% (
cinco por cento
).

De acordo com a Lei nº 14.509/2022, o máximo que pode ser descontado é 40% (
quarenta por cento
) da folha de pagamento, para que não haja comprometimento da renda.

Ocorre que as instituições bancárias têm aproveitado essa margem para conceder um limite de crédito para saque de até 5% (
cinco por cento
), utilizando a RMC como se fosse um empréstimo tradicional.

No caso, considerando as altas taxas de juros nas operações de cartão de crédito, tal modalidade se mostra francamente desfavorável ao consumidor contudo, não há ilegalidade a ser declarada.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS -
TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. 2. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
3. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e com uso do cartão, há de ser considerada válida a modalidade contratada.
4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros equivalentes às de produto diverso do contratado. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Sentença reformada. 7. Recurso provido.”
(TJMT – 1ª CDPv - RApC nº 1008011-89.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 01/08/2023 - DJE 04/08/2023). Grifei.

- do dano moral.

Diante da conclusão já exposta, inexiste a prática de ato ilícito que justifique a correspondente indenização por dano moral.

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar, para reforma da decisão recorrida.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023